Tribunal: STF
Processo: HC 217809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Vital do Carmo e outro em favor de Moisés Motta Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 735.314/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 158 do Código Penal à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alegam que a conduta do paciente não poderia ser tipificada como a de extorsão, porque não teve por objeto a obtenção de vantagem indevida. Sustentam também que a extorsão não poderia ser caracterizada, porque a vítima não teria se amedrontado com a ameaça feita pelo paciente (p. 9). Colho o seguinte trecho das razões da inicial:



    “Ao analisar as declarações da vítima, verifica-se o seguinte:



    I. A única ‘ameaça’ ocorrida se deu no bairro João XXIII, em frente a sede da empresa de Roberto Senna; Não houve ameaça durante o trajeto, mas apenas xingamentos.



    II. Esta única ‘ameaça’ se deu logo após a própria vítima chamar o Paciente para a briga; A suposta ameaça foi diante do convite para brigar com a vítima.



    III. O contexto da ameaça foi exclusivamente para não entrar na briga, ou seja, nenhuma relação com pedido de vantagem indevida.



    IV. A vítima não temia o Paciente, tendo em vista que o chamou para brigar.



    V. A vítima que chamou o Paciente para a briga”. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação de extorsão, ou, subsidiariamente, para que a conduta seja classificada como de ameaça (art. 147 do CP).



    O ato coator transitou em julgado em 22.6.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Em juízo, o ofendido Reginaldo de Souza Roriz foi categórico ao afirmar que o apelado o ameaçou de morte durante a discussão em que exigia contribuição para a instituição por ele presidida e para que o ofendido adotasse determinada postura política. Confira-se: 



    ‘... que a partir de um determinado momento o réu passou a exigir-lhe recursos para instituição Matheus Sena. Que passou a cobrar esse apoio em razão dos votos oriundos da família de Roberto Sena. Que o réu passou a questionar a postura da vítima no Legislativo. Que se recorda que o dia dos fatos ocorreu na semana da votação da pauta do IPTU na Câmara. Que neste dia o réu o cobrou certas posturas no parlamento, bem como uma ajuda financeira em razão do apoio da família Sena. Que ele estava na moto, saindo do local, quando a vítima chegou muito agressiva. Que nesta oportunidade o réu passou a cobrar-lhe uma ajuda financeira ao Instituto Matheus Sena, em razão dos votos conseguidos pela vítima pelo apoio da família de Roberto Sena. Que o réu desceu da moto na qual estava e passou a gritar com a vítima, insinuando que a vítima não cumpria com seus deveres na parlamento municipal. Que diante disso a vítima afirmou que não tinha compromisso em ajudá-lo. Que logo depois saiu e passou a ser perseguido pelo acusado, que lhe proferia diversas ameaças. Que o réu o insultava e exigia que ele ajudasse o Instituto. Que então a vítima sugeriu que fosse até a confecção de Roberto Sena. Que quando chegaram ao bairro João XXIII, Roberto Sena não se encontrava no local. Que então o réu passou a dizer que a vítima não era homem. Que então a vítima sugeriu que se enfrentassem no tapa. Que o acusado proferiu os seguintes dizeres: ‘eu não encosto a mão em você, se eu precisar eu te mato sem encostar a mão em você’...’ 



    Por ser o crime de extorsão geralmente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. E, no caso em tela, a perseguição relatada pela vítima foi registrada por imagens das câmeras locais, sendo acostada à fl. 60, em que se extrai o momento em que a vítima dirigia uma moto menor, sendo constantemente importunada por um indivíduo que se inclinava para a vítima e proferia algumas palavras (minutos 50 e 52).



    Infere-se, portanto, que o relato da vítima foi bastante firme ao relatar à exigência de ajuda financeira à instituição social presidida pelo acusado e adoção de posturas políticas, mediante grave ameaça de morte, sendo tal versão corroborada pelos demais elementos probatórios.



    Afinal, há robusta prova testemunhal destacando o histórico de agressividade, ameaças e extorsões praticadas pelo réu na região”. (eDOC 15, p. 3)



    Percebe-se que o acórdão entende caracterizado o crime de extorsão pela identificação de todos os seus elementos a partir de provas colhidas em juízo. A alegação de que a ameaça de morte teria ocorrido apenas após o desafio da vítima não tem a relevância que lhe pretendem emprestar os impetrantes, visto que o contexto da altercação foi o de exigência de vantagem financeira.



    Para se entender que a vítima não se teria intimidado com a ameaça seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 163.022 rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO A RECURSO ESPECIAL PELO STJ. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 21, §1º, do RISTF respalda a prolação de decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 3. A pretensão de absolvição ou desclassificação da conduta pela qual o acusado restou condenado demanda revolvimento de acervo fático-probatório, sendo inviável tal proceder tanto em sede de recursos extraordinários lato sensu como por meio da via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido”. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente